Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746524-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VITOR DE SOUZA LEAO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20762713) interposto por EDUARDO VITOR SOUZA LEÃO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu, em parte, a tutela de urgência requerida para transferência do veículo, retirada do nome dos cadastros restritivos do governo do Estado de Pernambuco, expedição de ofício ao DETRAN-PE e à Secretaria de Fazenda de Pernambuco para que tenham ciência da inexistência de contrato celebrado entre as partes. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 73270664 do processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eduardo Vitor de Souza Leão em face de BV Financeira Crédito e Financiamento e Investimento. O autor sustenta, em síntese, que na ação judicial 2014.01.1.123879-7, que declarou inexistente o débito referente ao contrato de financiamento no 244010510, celebrado com a ré, também foi reconhecido judicialmente que e ele não possui qualquer vínculo com o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, placa PEF1215, Chassi 9BWLB05U1BP104287, ano/modelo 2010/2011, cor prata, RENAVAM 325254435. Consta na inicial que, não obstante o reconhecimento da ausência de vinculo entre as partes, bem como inexistência de vínculo entre o Sr. Eduardo Vitor de Souza Leão e o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, placa PEF1215, Chassi 9BWLB05U1BP104287, ano/modelo 2010/2011, cor prata, RENAVAM 325254435, os débitos relativos ao automóvel junto ao órgão de trânsito e a Secretaria de Fazenda do estado de Pernambuco continuam a ser gerados em nome do autor. Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a promover as diligências necessárias para a transferência do veículo para o seu nome, como pagamento dos débitos que incidem sobre o automóvel, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos do governo do estado de Pernambuco em razão de débitos oriundos da propriedade do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, placa PEF1215, Chassi 9BWLB05U1BP104287, ano/modelo 2010/2011, cor prata, RENAVAM 325254435. Postula, ainda, a expedição de ofício ao DETRAN e a Secretaria de Fazenda de Pernambuco, para que tenham ciência da inexistência do contrato celebrado entre as partes, conforme reconhecido na sentença proferida no processo 2014.01.1.123879-7. Postula, ainda, a expedição e ofício aos órgãos de crédito, para que não inscrevam o nome do autor em seus cadastros restritivos. No mérito, requer a manutenção da liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. Decido. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos na inicial são verossímeis, considerando que mesmo após o reconhecimento da inexistência de contrato entre as partes, os débitos relativos ao veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, placa PEF1215, Chassi 9BWLB05U1BP104287, ano/modelo 2010/2011, cor prata, RENAVAM 325254435 continuam a ser gerados em nome do autor. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada na sentença proferida no processo 2014.01.1.123879-7 (documento de id. 71178169), cujo teor atesta a inexistência de vínculo entre o autor e o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, placa PEF1215, Chassi 9BWLB05U1BP104287, ano/modelo 2010/2011, cor prata, RENAVAM 325254435. O perigo de demora, por sua vez, repousa no fato de os débitos gerados em nome do autor afetam o histórico de crédito, influenciando negativamente a busca de crédito pelo autor junto ao mercado. Sendo assim, defiro em parte a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré promova as diligências necessárias para a retirada dos débitos gerados em nome do autor junto ao DETRAN e a Secretaria de Fazenda de Pernambuco, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais). Determino o prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem. Confiro força de mandado à decisão. Intime-se via sistema, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil Defiro, ainda, a expedição de ofício ao DETRAN e a Secretaria de Fazenda de Pernambuco, para que os órgãos tenham ciência do teor da presente decisão. Promova a Secretaria as diligências necessárias. A questão da transferência do veículo para o nome da ré será objeto de apreciação no momento de julgamento do mérito, após a apreciação dos argumentos apresentados em eventual contestação da ré, em razão das normativas estabelecidas no CTB e nas legislações estaduais para a realização do ato. Nada a prover acerca do requerimento de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que se abstenham de incluir o nome do autor em razão de débitos oriundos do contrato de financiamento do veículo, considerando que tal requerimento foi objeto da sentença proferida no processo 2014.01.1.123879-7. Portanto, neste ponto, a pretensão do autor deverá ser manejada naqueles autos. Noutro giro, recebo a emenda de id. 72792456. Promova a Secretaria as diligências necessárias para que, no sistema, passe a constar como valor da causa o montante de R$ 20.530,77 (vinte mil, quinhentos e trinta reais e setenta e sete centavos). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Intime-se a parte autora para ciência. Após a expedição dos ofícios determinados na presente decisão, volte o processo ao Gabinete para designação de data para realização da audiência de conciliação determinada. Publique-se. Inconformado, o agravante pretende a revisão da decisão agravada para que o DETRAN-PE, o SERASA e a Secretária de Fazenda de Pernambuco sejam oficiados sobre a nulidade da propriedade do veículo, determinando-se a baixa da inscrição indevida e dos débitos em seu nome. É o relato do essencial. No que diz respeito ao pleito de comunicação acerca da retirada dos débitos do veículo ao DETRAN-PE e à Secretaria de Fazenda de Pernambuco, verifico falta de interesse recursal do agravante, uma vez que já foi concedido. Confira-se o trecho da decisão agravada: Sendo assim, defiro em parte a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré promova as diligências necessárias para a retirada dos débitos gerados em nome do autor junto ao DETRAN e a Secretaria de Fazenda de Pernambuco, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais). Determino o prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem. (grifo nosso) Examino os pedidos de comunicação da nulidade da propriedade do veículo ao DETRAN e à SEFAZ, bem como a baixa da inscrição indevida perante o SERASA. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Razão possui o recorrente quando sustenta o direito à transferência do automóvel, uma vez que o deslinde da questão já ocorreu nos autos 2014.01.1.123879-7, processo em que ficou assentado, com trânsito em julgado (ID 71178172), o equívoco da propriedade, cujos trechos da sentença, mantida em segundo grau, transcrevo (ID 71178169): (...) Alega o autor, em apertada síntese, que teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, por determinação da financeira requerida, por dívida que desconhece. Afirma que por conta da negativação, teve seu pedido de financiamento para a aquisição de um imóvel negado, além de ter seu plano de saúde cancelado. (...) Observo, pois, que o deslinde da questão está na comprovação, por parte da ré, da contratação do financiamento, por parte do autor, haja vista a impossibilidade lógica de se impor ao postulante, no presente caso, o ônus de provar fato negativo. (...) Mostra-se nos presente autos inadmissível a tese esposada pela requerida de que as assinaturas são semelhantes. Observando os documentos pessoais do autor (fls. 14 e 15), percebe-se claramente que a assinatura ali depositada difere, e muito, da assinatura aposta no contrato de fls. 16/17. Além disso, a cópia da carteira de identidade juntada à fl. 88 pela financeira requerida, como sendo do autor, revela-se, igualmente, destoante da colacionada por este à fl. 15, restando demonstrada a ocorrência de fraude. A conduta falha, em relação à segurança, enquanto elemento caracterizador da responsabilidade civil, encontra-se, a par da responsabilidade objetiva, manifestamente demonstrada. Logo, consumada a fraude por falha na segurança do serviço prestado (art. 14, §1o, CDC), não há que se falar em fato de terceiro ou caso fortuito, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica havida com o banco, a fim de que não seja imposta ao consumidor a obrigação de arcar com as prestações de um financiamento que não contratou. A premência da transferência perante o DETRAN se dá pela necessidade de não haver atribuição ao agravante de responsabilidade por débitos relativos ao veículo que venham a ser constituídos e também pela imutabilidade da constatação judicial da constituição da propriedade indevidamente, porquanto mediante fraude. Quanto à inscrição no SERASA, a decisão agravada consignou que o pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito já é objeto do processo transitado em julgado, motivo pelo qual a pretensão deverá ser manejada naqueles autos. Verifico, todavia, que a inscrição ora impugnada se refere àquelas anotações realizadas pela Secretaria da Fazenda em 20.1.2016, 9.5.2018 e 18.11.2019 (ID 72792458), portanto, após o trânsito em julgado da ação 2014.01.1.123879-7 em 13.7.2015. De outro lado, identifico no relatório da r. sentença da ação de conhecimento finalizada outra causa de origem da inscrição. Leia-se o seguinte excerto: Alega o autor, em apertada síntese, que teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, por determinação da financeira requerida, por dívida que desconhece. Enquanto naquela ação o registro se deu por ato da financeira, agora insurge-se o recorrente contra anotação mais recente e promovida por outrem, a Secretaria de Fazenda, de modo a ensejar o comando judicial em favor da exclusão, dado o desacerto na propriedade. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para que se oficie ao DETRAN-PE, ao SERASA e à Secretaria de Fazenda de Pernambuco sobre a nulidade da propriedade do veículo. Determino ao agravado que retire do nome do agravante, perante o DETRAN-PE, a propriedade do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE, placa PEF1215, Chassi 9BWLB05U1BP104287, ano/modelo 2010/2011, cor prata, RENAVAM 325254435. Oficie-se à Secretaria de Fazenda de Pernambuco para que proceda à baixa da inscrição indevida no SERASA. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador